Tribunal: TJSP
Processo: 1016518-55.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.
SUCUMBÊNCIA DO INSS. Ação acidentária. Custas processuais. Isenção. Arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.